Tribunal: TJMT
Processo: 0000268-16.2007.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000268-16.2007.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JUAREZ DE OLIVEIRA - CPF: 490.978.061-00 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TATIANA TIBERIO LUZ - CPF: 285.740.098-57 (ADVOGADO), CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS - CPF: 291.528.058-40 (ADVOGADO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELANTE), MORON & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.882.138/0001-24 (APELANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), BRUNA MONIQUE VACCARELLI - CPF: 409.955.958-01 (ADVOGADO), VICTORIA CAMPANHA DE ALMEIDA - CPF: 419.412.288-79 (ADVOGADO), MICHELLE CARDOSO SCHONARTH - CPF: 055.380.701-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MORON & CIA LTDA - EPP

APELANTE(S):

MONSANTO DO BRASIL LTDA

APELADO(S):

JUAREZ DE OLIVEIRA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE QUEBRA DE SAFRA - SEMENTES INAPTAS – PROCEDÊNCIA –– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMERCIANTE VENDEDORA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – EXTRAVIO DA MÍDIA EM QUE ARQUIVADA TODA PROVA ORAL COLHIDA NOS AUTOS – TESE RECURSAL ARRIMADA NESSAS PROVAS – NECESSÁRIA REPRODUÇÃO – DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - ACOLHIMENTO (ART.489, §1º, IV, DO CPC/15) – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS RAZÕES DA DEFESA ACERCA DA REAL EXTENSÃO DO DANO – INDÍCIOS DE QUE OS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES ESTARIAM INFLADOS POR GASTOS NÃO CORRELACIONADOS AO EVENTO DANOSO – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E EXAME MINUCIOSO DOS RECIBOS, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM QUE SE FUNDA O PLEITO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA ANULADA – RESTITUIÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - NOMEAÇÃO DE
EXPERT
SE NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO.

Ainda que se reconheça a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto, por força do parágrafo único do art. 927 do CC/2002, pela própria natureza da atividade financeira desenvolvida, a empresa que comercializa sementes defeituosas legitima-se para responder por possíveis danos causados ao adquirente a função da inaptidão do produto.

Se além de as razões de recorrer das requeridas encontrarem-se arrimadas das declarações de testemunhas que se estavam arquivadas em mídias que se extraviaram, o juízo sentenciante se limitou a aderir integralmente aos requerimentos do autor, ignorando os legítimos questionamentos das requeridas, com potencial para mudar o resultado da demanda no pertinente ao valor de cada indenização (art.489, §1º, IV, do CPC/15), especialmente no pertinente a alguns recibos, notas fiscais e comprovantes de que, em princípio, não guardam correlação efetiva e temporal com os gastos supostamente inerentes à recuperação do solo após a quebra de safra decorrente da inaptidão das sementes adquiridas e ao replantio da área afetada, é de se reconhecer a nulidade da sentença, com devolução dos autos à origem para a reprodução da prova oral perdida e reexame minucioso das inconsistências apontadas, inclusive com a nomeação de expert se necessário.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MORON & CIA LTDA - EPP

APELANTE(S):

MONSANTO DO BRASIL LTDA

APELADO(S):

JUAREZ DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por
MORON & CIA LTDA – EPP
e
MONSANTO DO BRASIL LTDA
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes
n. 0000472-06.2016.8.11.0051 ajuizada por
JUAREZ DE OLIVEIRA
, ora apelado, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas a pagarem ao autor (i) indenização por dano material emergente no valor de R$294.008,27, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data do evento danoso (colheita), e acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; (ii) lucros cessantes no valor de R$154.440,00, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data do evento danoso (colheita), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; (iii) indenização do valor de R$30.000,00, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o arbitramento até o efetivo pagamento, acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso. No mais, condenou as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Recorre em primeiro lugar a ré
MORON & CIA LTDA – EPP
(ID. n. 170772437), contextualizando que o autor ajuizou a presente demanda sob a narrativa de que em agosto de 2004 firmou contrato de arrendamento agrícola de uma área rural de 242,00 hectares para safra 2004/2005 e 2005/2006, para plantio exclusivo de milho, e que, para tanto, adquiriu em su comércio, 84 (oitenta e quatro) sacas de sementes de milho DKB 466, das quais 55 (cinquenta e cinco) sacas da mencionada semente não germinaram por se tratar do Lote DKB 466 – n. 06054632 que, conforme laudo da empresa
Monsanto
, se tratavam de sementes velhas, da safra 2003, com possibilidade de germinação de 6% (seis por cento) e 1% (um por cento) de vigor.

Registra que na inicial, o apelado ainda firmou que depois de várias tentativas fracassadas de acordo, teria tomado conhecimento, no final de 2006, de que a fabricante das sementes corré (
Monsanto
) teria repassado à empresa comerciante a importância de R$15.061,20, a título de crédito entre as mesmas, no intuito de dar quitação a quaisquer valores de indenização pleiteados pelo apelado, porém, a referida empresa não lhe repassou tal valor, tendo-o abatido com outros débitos do referido produtor com o referido estabelecimento.

Anota que, com tais argumentos, o produtor agrícola autor ajuizou a presente demanda postulando ver-se reparado pelos danos materiais, morais e lucros cessantes, no valor total de R$459.357,27, sendo a ação julgada procedente.

Registra que após a contestação de ambas as rés, tréplica pela parte autora, três audiências, e encerramento da instrução, o julgador singular constatou o desaparecimento de mídia em que constava o depoimento pessoal do autor apelado, tendo determinado que a secretaria da Vara certificasse o arquivamento do disco compacto no banco de dados da Comarca e, no caso de não ser localizado, que fossem as partes intimadas para informar se possuíam cópia do CD-ROM, tendo os litigantes informado no autos negativamente, pelo que a empresa revendedora pleiteou a renovação do ato processual (colheita do depoimento pessoal das partes), como forma de se assegurar a ampla defesa e o contraditório.

Informa que, no entanto, o juízo singular proferiu a sentença de procedência dos pedidos iniciais, através da qual condenou ambas as rés, de forma solidária, a pagarem ao autor indenizações por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), assim como morais.

Inconformada, suscita a ré vendedora a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por clara violação ao inciso LV do art.5º da CF, sob a alegação de que o juízo não poderia ter sentenciado o feito antes de analisar o seu requerimento de repetição da colheita do depoimento pessoal das partes, as quais seriam essenciais para a solução da demanda.

Argui, também preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva vez que o parágrafo único do art.927 do CC/2002 aludido pela sentença para sua legitimação, sem perquirição de culpa, exige a previsão legal de responsabilização, além do que, na linha do art.265 do mesmo Código, a responsabilidade solidária não pode decorrer de presunção.

Pondera, nesse viés, que na inicial a parte autora não traz qualquer conduta dolosa ou culposa da empresa revendedora que tenha provocado os danos alegados.

Reforça, ainda, a tese de ilegitimidade argumentando que, à luz dos artigos 12, 13 e 18, § 5º, todos do CDC, o STJ firmou entendimento de que, uma vez identificado o fabricante da semente impróprio para o plantio, não há que se falar em responsabilização solidária do comerciante.

Suscita, ainda, em última prefacial, a nulidade da sentença pela não aplicação do disposto no art.290 do CPC/15, que determina o cancelamento da distribuição quando não recolhidas as custas no prazo legal, por falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo, haja vista que as custas iniciais somente foram recolhidas depois de mais de 3 (três) meses do julgamento do Agravo de Instrumento que o autor interpusera contra a decisão inicial do juízo de origem que lhe havia indeferido o benefício da gratuidade.

No mérito, alega que a parte autora não logrou se desincumbir de demonstrar, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC/15, os requisitos dos artigos 186 e 927 do CC/2002 do dever da revendedora em indenizar, especialmente a existência de qualquer conduta danosa de tal empresa, assim como o nexo causal entre essa possível conduta e os danos alegados.

Aduz, ainda, que na demanda o autor pleiteia danos materiais na ordem de R$294.008,27 que não restaram comprovados, em afronta ao art.944 do CC/2002, até porque, teria ficado demonstrado nos autos que (i) o apelado não pagou pelas sementes que não germinaram, tendo o respectivo valor (R$15.061,20) sido oriundo de outras operações, fato confessado no depoimento pessoal do autor cujo arquivo sumiu; (ii) o autor apresentou despesas que dizem respeito à área total do imóvel que arrendou e não apenas sobre a área em que se deu a suposta má-germinação – que seria de apenas 50,00 ha.; (iii) a nota fiscal da compra das sementes para o replantio possui uma data anterior à da compra das sementes que deram problema, o que indica que não se tratavam de sementes do replantio; e que (iv) algumas notas fiscais e recibos que não guardam nenhuma relação com o processo, por se referirem a aquisições que se deram muito antes ou muito depois da aquisição das sementes.

Defende que, conforme a própria narrativa inicial, ao entabular contrato de arrendamento de área de 242,00 ha. em que se deu o plantio da semente ineficaz, o autor havia assumido a obrigação de promover a preparação da terra, que consistia em levantar e conservar as curvas de nível, limpeza, e formação de toda a área de arrendamento rural utilizada, de maneira que tal preparação já deveria estar pronta na safra anterior (2004/2005) e, por motivos óbvios, não poderia ser integralmente refeita na safra 2005/2006.

Ressalta que, em relação aos R$45.404,00 supostamente gastos com a aquisição de novas sementes, as respectivas notas fiscais de fls. 63/64, referem-se à compra de 150 (cento e cinquenta) sacas de milho da empresa
Gramel
, e outros 119 (cento e dezenove) sacas de milho na empresa
Ruralista
, num total de 269 (duzentas e sessenta e nove) sacas de milho.

Sustenta, também, que apesar de consignar através das informações extraídas do
Limite de Crédito
protocolado junto ao
Banco do Brasil
em maio de 2005 em que se comprovou a receita líquida possível, e que a parte autora comprovou efetivamente o que deixou de ganhar em razão da quebra de produção, não haveria nos autos qualquer prova a corroborar tal conclusão.

Defende, ainda, que no caso, não ficou demonstrado qualquer dano de ordem moral que pudesse ser a si atribuído, senão meros aborrecimentos não indenizáveis e que, no caso de o Tribunal concluir por sua ocorrência, ao fixar o quantum indenizatório em R$30.000,00 a sentença teria incorrido em juízo ultra petita, tendo em vista que o valor preiteado pelo autor seria de R$10.908,00.

Por derradeiro, alega mais uma vez que a sentença seria nula por deficiência de fundamentação, na hipótese do inciso II do §1º do art.489 do CPC/15, pugnando, ao fim, pela condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Por sua vez, inconformada com a sentença de mérito, recorre a fabricante
MONSANTO DO BRASIL LTDA
. em razões de ID. n. 170772441, suscitando preliminarmente a nulidade por cerceamento de defesa vez que, quando intimada pelo juízo, por ocasião da digitalização do feito, para manifestar o possível interesse na guarda dos documentos originais, peticionou nos autos requerendo uma cópia das mídias em que arquivada a prova oral colhidas nas audiências (testemunhas e depoimentos pessoais das partes), sendo que o juízo proferiu desde logo a sentença de procedência, sem sequer apreciar o mencionado requerimento, impedindo-lhe, assim, de se utilizar de tal prova – que reputa imprescindível – para o exame do apelo.

Reforça, nesse viés, as razões da corré no sentido de que em depoimento pessoal do autor colhido em uma dessas audiências, este teria confessado que sequer pagou pelas 55 (cinquenta e cinco) sacas defeituosas.

Argui, ainda, que a sentença seria nula por deficiência de fundamentação – vez que que se limitou a reproduzir o dispositivo legal, sem explicar como se aplicaria no presente caso; (ii) não expressando os motivos pelos quais se justificariam a decisão; (iii) tampouco enfrentou as teses apresentadas pela fabricante, que poderiam influenciar no julgado –, assim como por encetar manifestação judicial
ultra petita
no tocante à indenização por danos morais, haja vista que a verba arbitrada foi quase 3 (três) vezes maior do que a postulada na inicial.

No mérito, alega a fabricante que não restou demonstrados os fatos narrados na inicial, em especial o preenchimento dos requisitos do dever de indenizar posto que, tendo o juízo singular afastado da sentença a incidência do CDC, a responsabilidade pelos supostos danos experimentados seria subjetiva, pelo que cabia ao autor produzir provas capazes de atestar o suposto defeito nas sementes, assim como das condições existentes na lavoura à época da semeadura, através do procedimento apropriado, qual seja, a medida cautelar de produção antecipada de prova.

Alega que o fato de o autor ter plantado 84 (oitenta e quatro) sacas, das quais 55 (cinquenta e cinco) do mesmo lote que não germinaram seria prova clara de que o problema não estava nas sementes, mas sim em provável mau armazenamento, trato incorreto, ou condução da lavoura fora das recomendações técnicas aplicáveis.

Assevera que, de acordo com as declarações da testemunha
Alexandre Augusto Pessoa Chaves
, se o defeito fosse nas sementes, ao menos teoricamente os problemas teriam de acometer todas as 84 (oitenta e quatro) sacas adquiridas, e que o simples fato de serem velhas, não significa necessariamente que tais grãos estivessem defeituosos.

Aduz que, de igual modo, as declarações da testemunha
Luiz P. Bonardi
reforçariam que a tese de que eventual problema suportado pelo autor foi causado única e exclusivamente por fatores externos, alheios à qualidade dos híbridos produzidos pela fabricante apelante.

Afirma que, em relação às 191 páginas de documentos juntados pelo autor em sua inicial (fls. 63/254) para justificar as demais despesas cobradas, tratam-se inúmeros recibos e notas fiscais que nada provam visto que não são suficientemente claros, tampouco discriminam os serviços prestados e/ou a mercadoria adquirida.

Argui, ainda, a inocorrência de danos morais indenizáveis, suscitando, subsidiariamente, a exorbitância das verbas indenizatórias arbitradas a título de danos materiais, lucros cessantes e danos morais, pelo que pleiteia a redução de mencionados valores.

Contrarrazões ao recurso da empresa que efetuou a revenda no ID. n. 170772447 e contra o apelo da fabricante corré no ID. n. 170772448, pugnando, em ambas, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, Apelado que em agosto de 2004 firmou contrato de arrendamento agrícola de uma área rural de 242,00 hectares para safra 2004/2005 e 2005/2006 para plantio exclusivo de milho, sendo que, para a safra 2005/2006, teria adquirido da ré
MORON & CIA LTDA – EPP
84 (oitenta e quatro) sacas de sementes de milho híbrido DKB 466, de fabricação da
MONSANTO DO BRASIL LTDA
, sendo que 55 (cinquenta e cinco) sacas da mencionada semente não germinaram por se tratar do Lote DKB 466 – n. 06054632, que, conforme laudo da empresa
MONSANTO
, se tratavam de sementes velhas da safra 2003, com possibilidade de germinação de 6% (seis por cento) e 1% (um por cento) de vigor.

Conforme consta, no final do ano de 2006, tomou ciência de que a
MORON & CIA LTDA – EPP
havia recebido da fabricante
MONSANTO
a importância de R$15.061,20, a título de crédito entre as mesmas, no intuito de dar quitação a quaisquer valores de indenização pleiteados pelo apelado.

Ainda de acordo com a exordial, em razão do fracasso das tentativas de resolução administrativa do problema, o produtor apelado ajuizou a presente demanda objetivando ver-se indenizado

• pelos danos materiais na ordem
R$294.008,27
que supostamente experimentou, dos quais
R$15.656,00
com a aquisição das 84 (oitenta e quatro) sacas das sementes DKB-466, outros R$
232.948,27
com a aquisição dos materiais e serviços necessários no preparo do solo (maquinário, combustível, mão-de-obra etc.), e outros
R$45.404,00
com a aquisição de novas sementes para o replantio da área em que houve a quebra;

• pelos danos morais suportados pelo autor em função da negativação de seu nome em parte do valor do negócio, a ser arbitrado no importe de
R$10.908,00
, correspondentes a 200 (duzentas) vezes do valor da inscrição (R$54,54) decorrente do negócio danoso; e, por fim

• pelos supostos lucros cessantes na ordem de
R$154.440,00
, conforme comprovaria um documento nominado pelo autor de “Limite de Crédito”.

E para tentar demonstrar o alegado na inicial, o apelado anexou (i) o Contrato Particular de Arrendamento de Terras para Agricultura celebrado com o arrendador
Espólio Walmir Lopes Cançado
(fls.40/42); (ii) notas fiscais de compra das 84 (oitenta e quatro) sacas das sementes DKB-466 (fls. 45); (iii) Relatório de Ocorrência de Campo (fls. 49); (iv) tratativas de acordo entre as partes (fls.52/54); (v) suposto pagamento efetuado pela fabricante à revendedora (fls. 56); (vi) comprovante de negativação do nome do autor (fls.58); (vii) estimativa do valor da saca de milho para base de cálculo dos lucros cessantes (fls. 60/61); e (viii) recibos comprobatórios dos gastos supostamente despendidos com a preparação da terra e o replantio (fls. 63/254).

Citada, a
MORON & CIA LTDA – EPP
apresentou contestação asseverando que, assim que o autor e outro produtor rural fizeram reclamação das sementes do lote impugnado, um representante da revendedora entrou imediatamente em contato com a fabricante corré solicitando a realização de um teste de germinação das sementes do Lote n. 06054632, que resultou com o Relatório de Ocorrência de Campo de fls. 48/49, no qual restou constatado que, de fato, havia baixa germinação das sementes do citado lote.

Registrou que, conforme e-mails de fls. 52, na data de 28/03/2006, a contestante solicitou que a fabricante indenizasse o apelado no valor de R$53.520,00, referente ao ganho do produtor, caso as sementes tivessem se desenvolvido normalmente nos 50 hectares plantados, segundo uma produtividade estimada de 124 (cento e vinte e quatro) sacas por hectare, ao preço de R$8,60 por saca, porém, a
Monsanto
apresentou proposta de acordo no valor de R$15.061,20.

Ponderou que embora a proposta de acordo tivesse sido, de início, aceito verbalmente pelo produtor apelado, este acabou desistindo do ajuste, pelo que a vendedora ré procedeu a amortização de outro débito que o autor tinha para consigo.

Consignou que conduziu as negociações com entre o autor e a fabricante com total responsabilidade, honestidade e transparência.

Suscitou preliminarmente a sua ilegitimidade ad causam, pugnando, no mérito, pela inaplicabilidade do CDC à causa, bem como pela inexistência do dever de indenizar e total improcedência da demanda.

Por sua vez, ao contestar a demanda, a fabricante corré sustentou que as sementes que produz e insere no mercado observam os índices legais de germinação, bem como todas as demais normas e requisitos legais (fls. 347), sendo que essa garantia dada ao agricultor assegura a semente sadia, e não que a lavoura será sadia, ficando essa a cargo do trato do agricultor.

Alegou que o relatório de fls. 48/49 faz parte do procedimento da empresa em casos de reclamação de cliente acerca do produto, não constituindo prova da imprestabilidade das sementes vendidas ao autor, não podendo ser interpretada como confissão.

Aduziu que a proposta feita ao produtor adquirente possuía natureza estritamente comercial, tendo sido elaborada, segundo os ditames de boa-fé, com o objetivo de evitar uma demanda judicial, como também cativar a fidelidade do agricultor, de modo que o valor ofertado, por conveniência, correspondia à reposição das sementes adquiridas.

No mais, defendeu que o autor não logrou demonstrar os requisitos de dever de indenizar, a qualquer título, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do apelado.

Processado o feito, com a realização de três audiências para a colheita do depoimento pessoal das partes e das testemunhas, certificou-se nos autos o extravio das mídias da prova oral, assim como a inexistência de arquivo na rede da comarca.

A despeito disso, e das partes suscitarem a necessidade da reprodução da mencionada prova, o juízo proferiu desde logo a sentença de procedência integral da demanda.

Inconformadas, ambas as requeridas se voltam contra tal veredicto pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da ilegitimidade passiva da empresa que comercializou as sementes reclamadas.

Conforme relatado, ao expor as razões de sua irresignação, a empresa local que procedeu a comercialização dos grãos suscitou preliminarmente a sua ilegitimidade passiva vez que a responsabilização de que trata o parágrafo único do art.927 do CC/2002 – aludido pela sentença para sua legitimação –, sem perquirição de culpa, exige a previsão legal de responsabilização, além do que, na linha do art.265 do mesmo Código, a responsabilidade solidária não se presume, devendo ser demonstrada subjetivamente.

No entanto, ainda que se reconheça a inaplicabilidade do CDC ao caso dos autos, o fato é que, segundo o parágrafo único do art. 927 do CC/2002, “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei,
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar,
por sua natureza
, risco para os direitos de outrem.”

Ou seja, a responsabilização da empresa comerciante das sementes defeituosas não precisa decorrer, necessariamente, de uma lei específica que assim preveja, decorrendo da própria natureza da atividade.

Ademais, por força da teoria da aparência, na comarca de origem, a empresa comerciante do produto é a face da empresa fabricante em relação aos clientes, sendo, assim, corresponsável pelos vícios e defeitos dos produtos que ajuda a inserir no mercado, não podendo fugir de suas obrigações.

Com isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e falta de fundamentação.

De acordo com o relato, suscitam ambas as corrés a nulidade da sentença em razão do extravio das mídias em que arquivada a prova oral colhidas nos autos, a qual seria indispensável ao exame das razões de recorrer.

De igual modo, suscita-se também a nulidade da sentença por deficiência da fundamentação, na forma do §1º do art. 489 do CPC/15, por não ter enfrentado as teses apresentadas pelas rés, e que poderiam influenciar no julgado.

Nesse particular, as irresignações das corrés estão a merecer a guarida vindicada.

Primeiramente, porque, como já dito, restou certificado nos autos que os CDs/DVDs em que se encontravam gravadas as declarações das testemunhas e depoimento pessoal das partes se extraviaram, não tendo sido encontrado o arquivo armazenado na comarca de origem.

Nesse sentido, se a prova material já anexada aos autos fosse absolutamente suficiente a ponto de tornar a prova oral uma evidência secundária, desimportante, a repetição da prova oral produzida seria absolutamente dispensável.

No entanto, conforme foi possível extrair do relatório, as razões recursais da fabricante ré se fundam substancialmente nos testemunhos de
Alexandre Augusto Pessoa Chaves
e
Luiz P. Bonardi
, que tiveram trechos de suas possíveis declarações unilateralmente “degravadas” pela mencionada recorrente, mas cuja autenticidade não pode ser confirmada por este juízo ad quem, justamente em decorrência da perda da mídia invocada.

Além disso, a recorrente comerciante ainda alegou prefacialmente que, na audiência instrutória, o autor teria confessado que nada pagou pelas sementes fracassadas, o que também não pode ser conferido por este juízo.

Isso, por si só, já seria razão bastante para justificar a desconstituição da sentença, com a devolução dos autos à origem, a fim de se proceder a repetição da colheita da prova oral, ou seja, tanto as provas testemunhais, quanto o depoimento pessoal das partes. Nesse sentido, vide o seguinte precedente dessa Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – COLETA DE PROVA ORAL E INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO RETIDO CONTRA A DECISÃO QUE OPORTUNIZA NOVO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ENTE ESTATAL DURANTE O ATO PROCESSUAL – GRAVAÇÃO EM MÍDIA DIGITAL – DESAPARECIMENTO DO CD-ROM – PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO – INVIABILIDADE DE REITERAÇÃO DO AGRAVO RETIDO COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DAS RAZÕES, DA CONTRAMINUTA DO RÉU E DOS MOTIVOS PELOS QUAIS FOI MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA – MATÉRIA RELACIONADA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PREJUÍZO MANIFESTO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NULIDADE DO PROCESSO QUE SE IMPÕE A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. 1.
Inviabilizado o acesso ao teor dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento e às razões do agravo retido ali interposto, bem como à contraminuta apresentada pelo réu e aos fundamentos pelos quais foi mantida a decisão agravada, em virtude do desaparecimento do CD em que tais ocorrências foram gravadas, impõe-se a anulação do processo a partir da referida audiência, para a repetição desse ato processual, com a prolação, posteriormente, de nova sentença.
2. Hipótese em que, acolhendo-se a preliminar de nulidade processual, dá-se provimento ao recurso, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. (TJ/MT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, N.U 0005820-55.2004.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 23/09/2014, publ. no DJE 30/09/2014)

Todavia, o motivo mais relevante a justificar a anulação da sentença é a absoluta e renitente indiferença do magistrado sentenciante para com as teses defensivas apresentada pelas rés, as quais, de algum modo, detêm o potencial modificar, ainda que parcialmente, o resultado da demanda, na forma do inciso IV do art.489 do CPC/15.

Com efeito, analisando detidamente o Relatório de Ocorrência de Campo - ROC de fls. 48/49 dos autos físicos (correspondente ao ID. n. 170772416 - Pág.52/53), elaborado por servidor designado pela própria fabricante, é possível intuir que os fatos constitutivos do direito do autor estariam aparentemente demonstrados.

Note-se que, como afirmado pelo autor, o referido relatório é peremptório em consignar que “ficou caracterizado que foram enviadas sementes velhas (safra 2003) entre os produtores” e que o “Resultado da Análise Laboratório de Uberlândia n. 009/06 de 31/01/2006”, tendo, ainda, concluído que tais sementes tiveram “
Germinação: 6%, Vigor; 1 %
”.

Vejamos (ID. n. 170772416 - Pág.53):

De se destacar, ainda, que o preposto da fabricante, que ficou encarregado da visita técnica de constatação ainda consignou no documento que “foram identificadas pelo distribuidor, várias outras reclamações referentes ao lote em questão, que foram contidas conforme orientação do RTV para não provocar maior alarde” (ID. n. 170772416 - Pág.53).

Mas não é só. Ao responder às indagações do referido relatório no campo “Dados do Relatório”, o profissional acabou descartando a quase totalidade das hipóteses externas que se pudesse atribuir a uma possível incúria do autor, assim como fatores físicos e/ou climáticos que justiçassem a baixíssima produção.

Assim, poucas ou nenhuma dúvida há sobre os vícios nas sementes vendidas ao autor apelado, e que estas tiveram relação direta com a quebra da safra.

A absoluta inconsistência recai sobre a extensão real do dano, acerca da qual o magistrado resolveu passar ao largo, tendo se limitado a aderir integralmente aos requerimentos do autor, ignorando os legítimos questionamentos das requeridas, com potencial para mudar o resultado da demanda no pertinente ao valor de cada indenização, nos termos do inciso IV do §1º do art.489 do CPC/15, especialmente, no pertinente a recibos que, em princípio, não guardam correlação efetiva e temporal com os gastos supostamente inerentes à recuperação do solo após a quebra de safra e ao replantio da área afetada.

Nesse particular, por exemplo, como bem ponderaram as requeridas, as inconsistências nos cálculos do autor ficam evidentes já no que tange ao valor das sementes adquiridas para o replantio da área afetada pela quebra, em relação às quais se teria despendido o valor somado de
R$45.404,00
, conforme
(a)
o Recibo de ID. n. 170772417 - Pág. 34 e o Formulário de n. 170772416 - Pág.67 (no importe de
R$25.293,00
), que referem-se à aquisição de 150 (cento e cinquenta) sacas de sementes de milho e
(b)
a Nota Fiscal de ID. 170772416 - Pág.68 (no valor de
R$20.111,00
), que se refere à aquisição de 119 (cento e dezenove) sacas de sementes de milho.

Assim, de se concluir que esses
R$45.404,00
que foram relacionados em sua inteireza pelo autor dentro dos danos materiais que supostamente experimentou, e que foi admitido pelo juízo singular sem qualquer ressalva, refere-se à aquisição de 269 (duzentas e sessenta e nove) sacas de sementes de milho – sendo 150 (cento e cinquenta) sacas de milho da empresa
Gramel
, e outros 119 (cento e dezenove) sacas de milho na empresa
Ruralista
– que teriam sido usados para o replantio da área afetas pelas sementes defeituosas.

Ocorre que isso não faz o menor sentido.

Afinal, se o volume de sementes defeituosas objeto da presente lide foi de 55 (cinquenta e cinco) sacas, não há razão minimamente lógica para o replantio da área afetada pela quebra fossem necessárias 269 (duzentas e sessenta e nove) sacas.

Ou seja, o volume de sementes que seriam supostamente utilizadas no replantio, e cujos valores integram o valor da indenização por danos materiais postulada pelo autor, é quase cinco vezes maior que o das sementes defeituosas. Um absurdo.

Mas não é só.

Na relação de centenas de notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamento de faturas trazidas nos IDs. ns. 170772416 - Pág.70 a 170772419 - Pág.25), várias delas referem-se ao primeiro trimestre de 2005, período muito anterior à safra 2005/2006 em que houve a quebra da lavoura, plantada no final daquele ano, e que, por razões, nada tem a ver com o novo preparo da terra e com o replantio, o qual somente ocorreu em 2006.

Além disso, há nessa relação dezenas de recibos de um estabelecimento denominado
Cristal Supermercado
, emitidos em favor de uma pessoa denominada
Maria Aparecida Souza
, que não trazem qualquer discriminação do que foi efetivamente comprado em tal empresa, impedindo, assim, a verificação da congruência de tais gastos com a causa.

Outro ponto de inconsistência da sentença diz respeito ao valor dos lucros cessantes, que foi aleatoriamente apontado pelo autor, sem que fosse apresenta uma única memória detalhada das estimativas daquilo que o demandante apelado deixou de lucrar com a quebra de safra.

O possível crédito financeiro que o autor poderia ter hipoteticamente obtido junto a tal ou qual financeira nada tem a ver com lucros cessantes. Até porque, um empréstimo bancário não é um lucro em si, à medida em que o capital eventualmente emprestado haverá de ser pago e, sem em prazo mais logo, a juros mais altos.

Todas essas inconsistências evidenciam que o feito não se encontrava suficiente maduro para receber sentença, na medida em que o juízo singular não fazia a menor ideias dos gastos despendidos pelo autor, e se estão de fato correlacionados com a quebra de safra decorrente da ineficácia das sementes vendidas ao apelado.

Nesse caso, conquanto o §1º do art.1.013 do CPC/15 devolva ao juízo ad quem as questões discutidas no processo, ainda que não dirimidas pela sentença, certo é que, na hipótese, as inconsistências que permeiam a causa, não permitem a esta superior instância, cuja capacidade instrutória é limitada, resolver questões ainda insolúveis.

Aliás, ao que tudo indica, provavelmente será necessária a nomeação de um expert para aferir a pertinência dos danos com o fato gerador apontado.

O que, importa, porém, é que subsistem, de fato, questionamentos levantados pelas das rés que se revelam absolutamente pertinentes, e que não poderiam ter sido solenemente ignorados pelo juízo de origem, mesmo após a oposição de aclaratórios.

Consigne-se, nesse viés, que não é o caso de relegar esse exame para a fase de liquidação de sentença, tendo em vista a necessidade de se definir, ainda na fase de conhecimento, os gastos que estão e os que não estão relacionados ao evento danoso, e aos que devem e os que não devem ser considerados na apuração da indenização.

Com isso, e sem maiores delongas, a sentença deve ser declarada nula, tanto por cerceamento de defesa, como por ausência de fundamentação, devendo os autos retornar à origem para a reprodução da prova oral cujos arquivos se perderam, bem como para que, após devida análise dos argumentos das rés quanto à extensão dos danos – se necessário com a designação de perito com conhecimentos técnicos específicos – a partir da verificação minuciosa dos gastos que estão efetivamente atrelados à causa dos danos reclamados e dos que podem integrar o valor da indenização requerida.

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente recurso
para acolher as prefaciais de nulidade da sentença, tanto por cerceamento de defesa, como por ausência de fundamentação, devendo os autos retornar à origem para a reprodução da prova oral cujos arquivos se perderam, bem como para que, após devida análise dos argumentos das rés quanto à extensão do dano – se necessário com a designação de perito com conhecimentos técnicos específicos – a partir da verificação minuciosa dos gastos que estão efetivamente atrelados à causa dos danos reclamados e dos que podem integrar o valor da indenização requerida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023